Tribunal: STF
Processo: ARE 1532091
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – NECESSIDADE DE “EXAME DE LESÕES CORPORAIS” AFASTADA - EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - APELO IMPROVIDO.



    I – O apelante foi condenado pela prática das infrações previstas no art. 147 do Código Penal Brasileiro e art. 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), no âmbito da Lei nº 11.340/2006, sendo-lhe fixada a pena de 1 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, a serem cumpridas no regime inicial aberto, concedendo-lhe o SURSIS pelo prazo de 2 (dois) anos, sob condição de prestação de serviços à comunidade no primeiro ano, além de atribuir-lhe o direito de recorrer em liberdade e condená-lo ao pagamento da verba indenizatória correspondente a 2 (dois) salários mínimos para ressarcimento dos danos morais por ter ameaçado e agredido sua excompanheira.



    II – Embora o Policial que efetuou a prisão em flagrante do réu tenha afirmado que não observou sinais de violência na “residência”, cabe ressaltar que ele é acusado da prática do crime de ameaça bem como da contravenção criminal referente a vias de fato, o que, pelas suas próprias naturezas, não conduzem, necessariamente, à existência de tais sinais, notadamente na “residência” dos envolvidos.



    III - Vias de fato, segundo doutrina e jurisprudência, caracterizam-se pela prática de atos agressivos, sem animus vulnerandi, dos quais não resultem danos corporais (BITENCOURT, Cezar Roberto. Parte especial: crimes contra a pessoa – Coleção Tratado de direito penal volume 2 – 20. ed. – São Paulo:Saraiva Educação, 2020, p. 708. E-book).



    IV - “De acordo com precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal”. (STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.422.430/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 26/8/2019.)



    V – O réu foi encontrado pelos policiais no interior do imóvel descrito na denúncia como palco das infrações criminais, oportunidade em que afirmou que estava separado da vítima e confirmou ter invadido a residência e que houve uma discussão entre eles, tendo ainda a vítima declarado que o réu pulou o muro, invadiu a referida casa, “pegou os cabelos da depoente e tentou jogar na cabeça no hacker”, tendo em seguida, de maneira muito agressiva, ameaçado “esfaqueá-la” e botar fogo no imóvel.



    VII – Como se sabe, tratando-se de infração envolvendo a Lei Maria da Penha, não há como afastar a credibilidade conferida ao depoimento da vítima, que prevalece sobre a negativa do agente, porquanto têm relevante valor probatório, uma vez que não é comum a presença de testemunhas, porque as ameaças e agressões geralmente ocorrem na intimidade familiar dos envolvidos. Assim, não há como exigir a apresentação de prova testemunhal robusta, sob pena de restar impune o agressor. Nesses casos, é de extremo relevo a palavra da vítima para a comprovação dos fatos.



    VIII - No caso dos autos, restou sobejamente demonstrada a materialidade e a autoria delitiva, notadamente considerando a relevância da palavra da vítima em infrações envolvendo violência doméstica, bem como que o fato de o réu ter afirmado aos policiais que pulou o muro e invadiu a casa já constitui início de prova acerca das acusações delineadas na denúncia, existindo, ainda, uma testemunha presencial que reforça o depoimento da ofendida, cuja credibilidade não é excluída por ser sua irmã tendo em vista que se trata de infração cometida no ambiente familiar.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LVII e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente